Tribunal: TJES
Processo: 5005946-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005946-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005946-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Na revisão criminal, buscava-se o redimensionamento da pena, com afastamento de circunstâncias judiciais valoradas negativamente e revisão da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão anterior, afastando a existência de erro judiciário, nulidade ou contrariedade à evidência dos autos.

Nos embargos de declaração, o embargante apontou supostas contradições, omissões e erro de fato no acórdão, além de requerer a atribuição de efeitos infringentes, com nova dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve contradição ou erro de fato na análise da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) saber se ocorreu reformatio in pejus na manutenção da vetorial dos motivos do crime; (iv) saber se houve omissão quanto à análise das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, à luz da Súmula 444 do STJ; (v) saber se houve omissão na apreciação da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa; e (vi) saber se estão presentes vícios aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. Não se verifica contradição ou erro de fato quanto ao comportamento da vítima, uma vez que o acórdão embargado consignou que a sentença apenas fez menção contextual ao estado de saúde da vítima, sem utilizar tal circunstância para exasperar a pena-base, tratando-se de interpretação jurídica devidamente fundamentada.

8. A alegada omissão quanto à culpabilidade não subsiste, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva, destacando que a valoração negativa decorreu da elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela prática de disparo fatal em via pública, na presença de terceiro, circunstância que extrapola o tipo penal e não configura bis in idem.

9. Inexiste reformatio in pejus na análise dos motivos do crime, uma vez que o acórdão apenas reforçou fundamentação já extraída dos autos, reconhecendo a pluralidade de motivações do delito, sem inovação fática ou agravamento da situação do réu em revisão criminal de natureza defensiva.

10. Quanto à personalidade e à conduta social, o acórdão consignou que a valoração negativa não se apoiou em inquéritos ou ações penais em curso, mas em elementos concretos do conjunto probatório, afastando a incidência da Súmula 444 do STJ e inexistindo omissão a ser sanada.

11. No tocante à atenuante da menoridade relativa, a decisão embargada analisou a tese defensiva e manteve a redução aplicada, com base em fundamentação concreta do juízo sentenciante acerca da maturidade e consciência da ilicitude demonstradas pelo réu, sendo admissível, segundo a jurisprudência, a fixação de fração diversa da regra geral quando devidamente motivada.

12. Constatado que todas as teses defensivas foram expressamente apreciadas, os embargos revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, assumindo caráter infringente incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 619 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jackson do Carmo Oliveira, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão que julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada.

Sustenta o embargante a ocorrência de vícios no julgado, consistentes em contradições, omissões e erro de fato, que impediriam a exata compreensão da decisão colegiada, bem como a adequada prestação jurisdicional. Requer, ainda, a concessão de efeitos infringentes, com o redimensionamento da pena imposta.

Alega, inicialmente, que houve contradição entre o acórdão e a sentença de primeiro grau no que tange à valoração da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Defende que o voto condutor afirma não ter havido consideração dessa vetorial na sentença, quando, na verdade, consta do julgado monocrático referência explícita à condição de saúde da vítima como fator relevante. Afirma que essa consideração influenciou diretamente a pena-base, razão pela qual haveria erro de fato a ser sanado.

Sustenta também a existência de omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à vetorial da culpabilidade. Segundo o embargante, o acórdão manteve a valoração negativa com base no fato de o crime ter sido cometido com disparos em via pública, sem, contudo, rebater o argumento de que tal circunstância é inerente ao
modus operandi
do tipo penal ou, no máximo, justificaria eventual qualificadora, não sendo idônea para caracterizar maior grau de reprovabilidade da conduta.

Argumenta que se trata de critério objetivo, e não subjetivo, não tendo o acórdão indicado como tal fundamento extrapolaria o tipo penal, incorrendo em
bis in idem
.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição e
reformatio in pejus
na análise dos motivos do crime. Alega que o fundamento utilizado na sentença para negativar a vetorial foi o suposto furto de celular atribuído à vítima, o qual já serviu como qualificadora para o crime.

Todavia, o acórdão colegiado manteve a valoração negativa, acrescendo nova fundamentação — o fato de a vítima ter anteriormente denunciado o réu à polícia — circunstância não constante da sentença.

Defende que tal inovação prejudica o réu em ação de natureza exclusivamente defensiva, vedando-se a alteração do fundamento com agravamento da pena.

Em relação à vetorial da personalidade, aponta omissão no enfrentamento da tese de que sua valoração negativa teve por base relatos genéricos de envolvimento com crimes diversos e afirmações sobre frieza e desvio de caráter, sem suporte em laudo técnico, contrariando o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, sustenta que a conduta social foi negativada com base em menções a envolvimento com o tráfico de drogas, sem condenação transitada em julgado ou outros elementos concretos, o que, igualmente, violaria a referida súmula.

Indica, ainda, omissão quanto à análise da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa. Assevera que a redução de apenas três meses aplicada na segunda fase da dosimetria desconsiderou a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, como regra, a aplicação da fração mínima legal, salvo fundamentação concreta, o que não teria ocorrido nos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, e a concessão de efeitos infringentes para o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente — personalidade, culpabilidade, motivos, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima — bem como a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, de modo a conduzir a pena ao mínimo legal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi subscrito pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005946-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jackson do Carmo Oliveira contra o v. acórdão que julgou improcedente a revisão criminal interposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de contradições, omissões e erro de fato, com requerimento expresso de efeitos infringentes.

A defesa insurge-se contra a manutenção da pena imposta, aduzindo que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente diversos fundamentos ventilados na petição revisional, notadamente quanto à valoração de vetoriais negativas e à fração aplicada à atenuante da menoridade relativa.

Sustenta, ainda, que houve inovação argumentativa na fundamentação relativa aos motivos do crime e omissão na apreciação da Súmula 444 do STJ, além de contradição fática quanto ao comportamento da vítima.

Os embargos, contudo, não merecem prosperar.

A leitura integral e atenta do v. acórdão impugnado revela que todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e em conformidade com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

O que se busca, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, com novo exame do mérito, providência que extrapola os estreitos limites do art. 619 do CPP.

A alegada contradição quanto ao comportamento da vítima não se verifica.

O acórdão afirmou, com base nos autos, que não houve valoração negativa dessa circunstância judicial na sentença condenatória, mas apenas menção contextual ao estado de saúde da vítima, que foi considerada neutra.

Esse entendimento não configura contradição, mas interpretação jurídica diversa da pretendida pela defesa.

Ademais, o acórdão expressamente reconheceu que a sentença não utilizou essa vetorial para exasperar a pena, razão pela qual não houve omissão ou erro de fato a ser corrigido.

A tese de omissão na análise da culpabilidade igualmente não se sustenta.

A decisão colegiada examinou detidamente o argumento defensivo de que a referência ao local do crime (via pública) não poderia servir de base para a valoração negativa dessa vetorial.

Contudo, concluiu-se, com base na sentença e nos autos, que o fundamento utilizado foi a insensibilidade do réu, que efetuou disparo fatal de arma de fogo em ambiente público, na presença do irmão da vítima, o que extrapola o tipo penal e evidencia elevado grau de reprovabilidade.

O acórdão delimitou com precisão a distinção entre as circunstâncias do crime e a culpabilidade, afastando qualquer
bis in idem
. Não há, pois, omissão a ser sanada.

No que tange aos motivos do crime, a defesa sustenta que o acórdão teria incorrido em
reformatio in pejus
ao incluir fundamento não constante da sentença – a denúncia anterior feita pela vítima contra o réu.

O voto condutor, todavia, enfrentou expressamente esse ponto, reconhecendo a pluralidade de motivações e destacando que o motivo torpe atribuído ao agente não se restringia ao suposto furto de celular, mas também envolvia conflito prévio e sentimento de retaliação.

A jurisprudência admite, inclusive, que, havendo pluralidade de causas motivadoras, é possível a manutenção da vetorial negativa quando elementos concretos dos autos indicam maior gravidade subjetiva da conduta.

O voto, nesse aspecto, reforçou a motivação judicial com base nos autos, sem ampliar o conteúdo fático da condenação ou agravar a situação do réu, inexistindo, portanto, inovação indevida ou
reformatio in pejus
.

No que se refere à conduta social e à personalidade, o acórdão deixou assentado que os fundamentos utilizados pela sentença se ampararam em dados concretos dos autos, como o histórico de atuação do réu na comunidade, a preocupação das autoridades locais e a frieza com que o crime foi cometido.

Embora a defesa sustente ausência de condenações anteriores e invoque a Súmula 444 do STJ, o voto recorrido ponderou que a valoração das referidas vetoriais não se baseou em inquéritos ou processos em curso, mas em elementos extraídos do conjunto probatório que retratam a postura do agente no contexto fático da causa.

O entendimento jurisprudencial dominante não veda, de forma absoluta, a valoração de fatos concretos não submetidos a condenação, desde que os dados sejam objetivos e verossímeis, como no presente caso. A omissão alegada não procede.

Quanto à atenuante da menoridade relativa, o acórdão igualmente analisou a tese recursal e manteve a fração de 3 meses de redução, com base na fundamentação do juízo sentenciante, que ressaltou que o réu, à época com 20 anos e 3 meses, já demonstrava plena consciência da ilicitude do fato e maturidade suficiente.

Ainda que o STJ, em precedentes recentes, venha adotando a fração de 1/6 como padrão, a jurisprudência também reconhece a discricionariedade do julgador de primeira instância para fixar fração diversa, desde que de forma fundamentada e razoável, como efetivamente ocorreu nos autos.

Assim, não houve omissão tampouco violação de precedente vinculante.

Por fim, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Todas as teses e fundamentos trazidos pela defesa foram analisados de forma expressa e motivada, sendo inviável, na estreita via dos embargos de declaração, a reavaliação do mérito do julgado.

O recurso, neste caso, perde sua natureza aclaratória para assumir caráter manifestamente infringente, o que não se admite à míngua dos vícios do art. 619 do CPP.

Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por inexistirem omissões, contradições ou erros materiais no acórdão recorrido, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito já decidido com fundamentação adequada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho a Eminente Relatora substituta para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.